Tribunal: TJBA
Processo: 0001582-75.2014.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001582-75.2014.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE APARECIDO SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta por José Aparecido Souza da Silva, em demanda envolvendo revisão de cláusulas contratuais bancárias. O embargante sustenta a existência de contradição quanto à identificação da parte apelante, além de omissões relativas à análise de juros remuneratórios, capitalização, tarifas bancárias (TAC e TEC), seguro prestamista e afastamento da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição ou erro material quanto à identificação da parte recorrente na ementa do acórdão; e (ii) apurar a existência de omissões ou obscuridades nas fundamentações do acórdão acerca dos pontos controvertidos do contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado identifica corretamente, em seu relatório e parte dispositiva, que o recurso de apelação foi interposto por José Aparecido Souza da Silva, sendo o equívoco restrito à ementa, que indicou erroneamente a instituição financeira como recorrente, o que configura erro material passível de retificação, sem consequências na redistribuição dos ônus sucumbenciais.

O acórdão não apresenta omissão quanto à taxa de juros remuneratórios, uma vez que consta expressamente a comparação entre as taxas pactuadas no contrato e aquelas divulgadas pelo Bacen, com fundamento para o reconhecimento de abusividade.

Também não há omissão em relação à capitalização dos juros, pois o voto condutor registra a possibilidade legal de capitalização mensal após março de 2000 e demonstra a sua previsão expressa no contrato, com a indicação da cláusula.

Quanto às tarifas TAC e TEC, o acórdão registra a ausência de cláusulas contratuais prevendo tais cobranças, razão pela qual foi reconhecida a ausência de interesse de agir do autor nesse ponto.

A devolução dos valores pagos a título de seguro prestamista foi corretamente determinada de forma simples, com base na declaração de nulidade por venda casada, e em razão do desembolso ocorrido antes da fixação da tese vinculante do STJ no Tema 929.

Por fim, quanto ao afastamento da mora, o acórdão embargado já contempla as consequências jurídicas decorrentes, quais sejam: inexigibilidade dos encargos moratórios e impossibilidade de cobrança coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

O erro material restrito à ementa do acórdão pode ser corrigido por embargos de declaração, sem impacto no resultado do julgamento nem na distribuição da sucumbência.

A exclusão da mora implica a inexigibilidade dos encargos moratórios e impossibilidade de medidas coercitivas de cobrança.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001582-75.2014.8.05.0019, em que figuram como embargante
JOSE APARECIDO SOUZA DA SILVA
e como embargado
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
ACOLHER EM PARTE
o embargo de declaração, nos termos do voto do relator.

Salvador, 16 de Setembro de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA